Tribunal: TJMT
Processo: 1020673-14.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020673-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (AGRAVANTE), ECLAIR CANSI - CPF: 810.930.631-49 (AGRAVADO), NIVALDO GARCIA DA CRUZ - CPF: 065.508.271-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRÓTESES ORTOPÉDICAS BIÔNICAS. INDICAÇÃO DO PERITO. AUSÊNCIA DE INDUZIMENTO DO JUDICIÁRIO. ORÇAMENTOS APRESENTADOS. PRÓTESE EFICAZ E MENOS GRAVOSA AO AUTOR. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Juíza da causa que pediu ao perito para esclarecer as especificações e características da prótese, indicando três tipos que se encaixassem no indicado e se fossem fabricadas no Brasil, com o nome dos fabricantes. Este é o resumo do determinado no curso do processo, e não se depreende qualquer induzimento do Judiciário no sentido de o perito descrever que a prótese indicada fosse biônica. Isto partiu do perito.

2- Em contrarrazões, não se apontou erros no orçamento menos oneroso, ou que não atenderiam ao agravado, de maneira que, como o produto serve ao caso em análise, entendo razoável a determinação de concessão da respectiva prótese pela parte requerida.

3- A despeito de se reconhecer o dever de pagamento exclusivo pela parte requerida, relembro, como outro argumento, que foi reconhecida a culpa concorrente em apelação, de maneira que, neste momento, importante que tal situação seja considerada relevante a se buscar uma baliza proporcional, frente aos fatos e à necessidade do agravado.

4- Sendo a prótese eficaz, certamente que a escolha atingirá os fins a que se destina, e será menos onerosa à parte requerida (Art. 805, Parágrafo único; Art. 829, § 2º; Art. 847).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020673-14.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA

AGRAVADO: ECLAIR CANSI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA
contra decisão proferida em Liquidação de Sentença em indenização por danos morais n.º 0001063-14.2014.8.11.0026, Códigos 45231 e 12321571, 1000805-40.2021.8.11.0026, Vara Única de ARENÁPOLIS/MT, em que se liquidou a sentença em relação à prótese a ser fornecida ao autor.

A agravante afirma que “
A prótese biônica decorre pura e simplesmente dos anseios do autor/agravado, mas não foi a indicação feita pelo perito, que somente adentrou a essa seara ao ser questionado sobre a possibilidade
”.

Alude que “
a prova pericial não estava concluída. O perito não examinou o paciente, não adentrou na discussão dos tipos de próteses que seriam adequadas para o autor/agravado, quais são suas características e o estudo científico que embasa suas conclusões
”.

Diz que, “
A despeito de tudo isso, o MM. Juiz a quo não homologou o laudo pericial, não seguiu a recomendação do perito judicial e também não ofereceu nenhum elemento técnico capaz de desconstituir a validade da prova técnica, conforme determina o artigo 479 do CPC
”.

Assevera que “
o magistrado singular ignorou o mandamento do artigo 479 e do artigo 489, §1º, II e IV do CPC, mantendo-se omisso no que concerne às razões pelas quais desconsiderou a recomendação dada pelo perito judicial e deferiu o pedido do autor/agravado de aquisição de próteses biônicas para os dois membros amputados
”.

Entende que deve haver “
a reforma da decisão agravada, a fim de que seja retomada a liquidação de sentença e complementada a prova pericial, a partir da qual deverá ser realizado exame no autor/agravado, para que o perito esteja subsidiado para indicar a solução protética mais adequada ao autor/agravado, indicando literatura científica que ampare suas conclusões e, por fim, indicando as empresas fabricantes de próteses na qualidade e com as características recomendadas. Alternativamente, requer seja o presente agravo de instrumento provido, para anular a decisão ora agravada e determinar que o MM. Juiz a quo esclareça os motivos técnicos pelos quais desconsiderou a recomendação pericial
”.

Relata que “
não há fundamento técnico para descartar o orçamento apresentado pela empresa COPS - Centro de Órteses e Próteses, também segundo aquilo que preconiza o artigo 479 do CPC
”.

Expõe que “
as próteses possuem as mesmas características técnicas. A única diferença está nos documentos apresentados, a medida em que a Bionicenter trouxe um orçamento mais prolixo, ao passo que a COPS trouxe um orçamento mais enxuto e humilde, apenas com informações técnicas básicas, a respeito das características da prótese
”.

Assim, “
requer a reforma da decisão agravada, elegendo-se a prótese com melhor custo-benefício, isto é, o orçamento apresentado pela empresa COPS, no valor de R$ 1.250.000,00, corroborado pelo parecer técnico que ora se apresenta. Alternativamente, requer seja corrigido erro material na decisão agravada, devendo fazer constar que o menor orçamento apresentado pela empresa Bionicenter é o de R$ 1.689.920,00
”.

Pede o efeito suspensivo ao recurso e o provimento, para “
2. Que seja determinado o complemento da prova pericial, capaz de trazer a solução protética efetivamente recomendada aos problemas físicos enfrentados pelo agravado, tudo de acordo com literatura científica apropriada; 3. Alternativamente, caso assim não entendam Vs. Exas., requer seja a decisão agravada anulada, a fim de que sejam corrigidos os vícios de fundamentação apontados neste recurso; 4. Alternativamente, caso restem superadas as demais alegações e mantenha-se a aprovação do orçamento apresentado pela empresa Bionicenter, requer seja corrigido erro material, fazendo constar que o valor do orçamento é de R$ 1.689.920,00
” (id. 181153169).

Efeito suspensivo deferido.

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA
contra decisão proferida em Liquidação de Sentença em indenização por danos morais n.º 0001063-14.2014.8.11.0026, Códigos 45231 e 12321571, 1000805-40.2021.8.11.0026, Vara Única de ARENÁPOLIS/MT, em que se liquidou a sentença em relação à prótese a ser fornecida ao autor.

Analisa-se ao caso qual a prótese adequada ao agravado, que perdeu ambos os braços, até acima do cotovelo, por acidente elétrico, em que se reconheceu a culpa concorrente, mas com incumbência exclusiva da Energisa de disponibilização das próteses:

A ementa das apelações, quando na fase de conhecimento:

“
APELAÇÕES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CHOQUE ELÉTRICO EM LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA – PERDA DE PARTE DOS DOIS MEMBROS SUPERIORES – AMPUTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA – AUTOR QUE ERA LEIGO – AUSÊNCIA DE CURSO TÉCNICO E UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ADEQUADOS – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – PENSÃO VITALÍCIA – MANUTENÇÃO – PRESTAÇÃO ÚNICA – INDEFERIMENTO – PRÓTESE – PAGAMENTO INTEGRAL – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE TUTELA NA SENTENÇA – VALOR DO DANO MORAL E DANO ESTÉTICO – MANUTENÇÃO – APÓLICE – INCIDÊNCIA – DEVER DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA À SEGURADA MANTIDO – SUCUMBÊNCIA – INCIDÊNCIA DO ART. 85, §9º, DO CPC – SÚMULA 111 DO STJ – INAPLICABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INCIDIDA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DAS REQUERIDAS PROVIDO EM PARTE. 1- Não é o caso de aplicação do tema repetitivo 518, que estabelece que “A responsabilidade civil do Estado ou de delegatário de serviço público, no caso de conduta omissiva, só se concretiza quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa, a qual se origina, na espécie, do descumprimento do dever legal atribuído ao Poder Público de impedir a consumação do dano.” (REsp n. 1.172.421/SP, relator Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/9/2012.). 2- O resultado danoso ocorreu por comissão, ação de religar a energia intencionalmente desligada pelo autor, que trabalhava no poste seguinte, buscando solucionar problema. A conduta dos prepostos da requerida em ligar a chave foi importante para a ocorrência do acidente. 3- O autor não tinha permissão para realizar o procedimento, não tinha qualquer treinamento ou conhecimento técnico para realizar a intervenção na rede de energia elétrica, e, em que pese estar em posse de alguns EPIs, como o cinto e óculos, não estava portando os demais equipamentos e não fez o procedimento de aterramento, o que revela total imprudência da vítima, pelo fato de realizar intervenção indevida na rede elétrica, sem conhecimento e autorização. Caso de reconhecimento de culpa concorrente. 4- O STJ tem entendido que “a pensão mensal decorrente de ato ilícito é devida, ainda que comprovado o exercício de atividade laborativa remunerada pela vítima do evento danoso.” (REsp 1732398/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, REPDJe 14/06/2018, DJe 01/06/2018). 5- Conforme julgado do STJ, “o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo” (REsp n. 1.884.887/DF, relatora Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 16/8/2021.) 6- “O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade. Súmula nº 83/STJ. Embora possível o pedido de pagamento em parcela única das despesas com o tratamento e pensão temporária, conforme art. 950, parágrafo único, do Código Civil, não se trata de direito potestativo da vítima, devendo o julgador apreciar a necessidade e possibilidade à luz do caso concreto, incluindo, nesse ponto, a viabilidade financeira do réu.” (AgInt no REsp n. 1.601.214/RJ, relator Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 16/4/2019.). 7-“No caso do pensionamento vitalício, ‘por ser uma prestação de trato sucessivo, os juros moratórios não devem iniciar a partir do ato ilícito - por não ser uma quantia singular - tampouco da citação - por não ser ilíquida - mas devem ser contabilizados a partir do vencimento de cada prestação, que ocorre mensalmente’ (REsp 1.270.983/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 5/4/2016).” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.325.530/SP, relatora Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 18/2/2020.). 8- Sobre a atualização e os índices, “viável a concessão da pensão mensal vitalícia à requerente, sendo que sobre as parcelas vencidas devem incidir, além da correção monetária pelo índice IPCA-e, juros de mora de 1% ao mês, desde a data do vencimento de cada parcela” (TJPR; Relator:

Ademir Ribeiro Richter; Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau; Processo: 0033893-65.2017.8.16.0001; Órgão Julgador: 8ª Câmara Cível; Data Julgamento: 22/04/2020). 9- Pode o juiz alterar a sentença após publicada, mesmo sem requerimento da parte, em caso de inexatidões materiais, nos termos do art. 494, I, do CPC, não havendo que se falar em reformatio in pejus. 10- O pedido de tutela incidental é possível e busca a reparação dos danos sofridos pelo autor, e a probabilidade do direito é clarividente, ante ao já reconhecimento da culpa da requerida pelo evento danoso, ou seja, não há que se falar que não comprovado o requisito do art. 300 do CPC. A descoberta de eventual prótese revela a possibilidade de melhora na vida da vítima e tem sim suas características de urgência, pois a debilidade é do autor e ele quem sabe como lhe é dificultoso vivenciar sem parte dos seus dois membros superiores. 11- Não cabe dizer que não seria o momento de deferir a tutela por parte do juízo de primeiro grau. Questiona-se quando seria, portanto, já que o juiz estava a exaurir sua competência, proferindo decisão final em primeira instância. Certamente que, se não enfrentasse a matéria na sentença, esta seria citra-petita, ou seja, o julgador deixaria de analisar um pedido, o que é causa de nulidade. Assim, querendo ou não a requerida, o pedido seria analisado, se não em primeiro grau, seria em segundo grau, e os requisitos para o deferimento estão favoráveis ao autor. 12- “A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a compensatória,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a punitiva,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei). 13- Os juros devem incidir do evento danoso, em 1% ao mês, e a correção monetária pelo INPC, do arbitramento (esta data). 14- “Embora o Código Civil, em seu art. 771, caput, determine que o segurado participe o sinistro à seguradora, sob pena de perda da cobertura securitária, no caso concreto está-se a tratar de sinistro referente a danos sofridos por terceiros, e não pela ré/denunciante, sem que esta tenha assumido, espontaneamente, a responsabilidade pelo ocorrido, estando a matéria pendente de apreciação pelo Poder Judiciário, do que se conclui que a seguradora está, sim, obrigada à cobertura securitária, mesmo que não tivesse sido feito o aviso de sinistro à época do acidente. Afinal, o simples fato de não ter havido formal comunicação do sinistro não leva à automática perda do direito à indenização. Além disso, não se dispensa prova de que, se a seguradora tivesse sido comunicada do sinistro à época do evento, poderia tê-lo evitado ou ter-lhe atenuado as consequências, prova que não consta dos autos. Ausente tal prova, é irrelevante ao desfecho da lide secundária se houve ou não comunicação do sinistro à seguradora. Apelação provida.” (TJSP;

Apelação Cível 1031953-50.2015.8.26.0224; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2019; Data de Registro: 29/05/2019). 15- Não se está aferindo se a requerida deixou de proceder com a regular prestação de serviços de concessão de energia elétrica, até porque o local do acidente não era de sua competência, e sim de rede privada. O que se afere é a conduta dos prepostos em irem além da competência da requerida e, assim, causado o dano. Portanto, não se aplica o caso da cláusula 2ª, alínea ‘c’, da apólice. 16- “A responsabilidade da seguradora limita-se aos valores pactuados na apólice, os quais deverão ser atualizados com correção monetária a partir da contratação e juros de mora a contar da citação da seguradora.” (N.U 0003161-80.2010.8.11.0003, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018). 17- Incide na espécie o art. 85, §9º, do CPC, que estabelece que, “Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas”. 18- A súmula 111 do STJ é específica em ações previdenciárias. No caso de pensão vitalícia por ato ilícito, ela não se aplica, por ser de natureza jurídica distinta.”
(N.U 0001063-14.2014.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022).

A sentença foi de
condenação da requerida ENERGISA S/A ao pagamento de “
indenização por danos morais e estéticos no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), com atualização monetária desde a data da presente sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar da data do fato, nos termos da Súmula 54 do STJ; (b) condenar a ré a pagar ao autor, até o dia 10 de cada mês, pensão vitalícia a contar da data do evento, no valor correspondente a um salário mínimo vigente na data de cada vencimento. A correção monetária e os juros de mora de 1% ao mês, contarão da data do vencimento de cada prestação, sendo que as parcelas já vencidas deverão ser pagas de uma só vez; (c) condenar a ré a pagar ao autor os valores referentes à aquisição/custeio de prótese, juntamente com o tipo de prótese a ser fornecida, os quais deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença
”, “
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ao patrono do autor, no montante de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC
”, bem como julgou “
PROCEDENTE A DENUNCIAÇÃO DA LIDE para condenar a denunciada FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A a suportar a condenação sofrida pela denunciante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A, nos limites fixados na apólice
”, com condenação da seguradora “
ao pagamento de custas e honorários em favor do denunciante [...] em 15% sobre o valor a ser ressarcido
” (id. 127157204).

No acórdão, ficou definido:

“[...] - dispositivo

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso do autor e dou PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da requerida e da denunciada à lide para:

a)
reconhecer a culpa concorrente
, reduzindo a condenação da requerida em 50% quando ao dano moral, dano estético e pensão vitalícia;

b) determinar a incidência dos juros sobre a pensão a contar do vencimento de cada parcela, em 1% ao mês, e correção monetária pelo IPCA-e;

c) determinar juros de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, quanto a compensação por dano moral;

d) limitar os honorários quando da contabilização da pensão vitalícia a 12 prestações vincendas, nos termos do art. 85, §9º, do CPC, além das demais condenações;

e) reconhecer a sucumbência recíproca entre autor e requerida, em 50% das custas, despesas e honorários, que ficam com exigibilidade suspensa em relação ao requerente, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal, ante o resultado de provimento parcial.

É como voto
.”

A despeito do reconhecimento da culpa concorrente, foi consignado que o valor da prótese “
deve ser custeado
integralmente
, considerando a pretensão e o objetivo de ver o autor mais próximo possível da ideal restauração. Certamente que não poderá ter sua saúde parcialmente restaurada, bem como sua qualidade de vida, se reconhecido seu dever de pagar metade do valor da prótese, ante o elevado valor
”.

Neste momento, portanto, afere-se qual a prótese que atende à necessidade do agravado.

Em primeira perícia, em que bem se descreveu a situação do periciado, com análise minuciosa de qual prótese seria adequada ao seu caso, o perito concluiu:
Membro superior direito: PRÓTESE HÍBRIDA. Membro superior esquerdo: PRÓTESE ACIONADA PELO CORPO.

Eis a conclusão:

“[...] 5. CONCLUSÃO - Considerando os aspectos diversos da indicação mais conveniente para trazer de volta a autonomia que está diretamente relacionada à capacidade do indivíduo em ser dependente ou independente na realização das atividades da vida diária. - No caso da amputação transumeral do Autor foram levados em consideração os seguintes aspectos: a) Idade: O autor é relativamente jovem e pode se adaptar mais facilmente a próteses mais complexas as quais exigem maior treinamento e memória de aprendizado. b) Lateralidade: A amputação, transumeral, acometeu bilateralmente os membros superiores do Autor, que é destro. Sendo assim, ao menos um dos lados, de preferência o dominante, teria que ter uma ação mais complexa, no caso o lado direito. c) Grau de função da articulação gleno umeral: a função das articulações dos ombros está preservada, embora haja algum grau de hipotrofia na cintura escapular os movimentos estão preservados (fotos), permitindo o uso de uma prótese acionada pelo corpo. d) Complexidade: há de se entender que quanto mais complexa a prótese, geralmente ligada a um custo mais alto, há maior necessidade de manutenção, possibilidade de defeitos e maior complexidade na adaptação, considerando esse aspecto há de se cogitar a prescrição de ao menos uma das próteses de conjectura mais simples. e) Atividade laboral: nenhuma das próteses disponíveis no mercado serão capazes de devolver a capacidade laboral para a profissão habitual, mesmo com a melhor adaptação possível e ótima resposta ao tratamento. Atualmente esta readaptado ao setor de vendas em gozo de auxílio acidente, embora haja restrições até mesmo para exercer tal função. f) Situação do coto de amputação: ao exame físico não foram encontradas complicações como síndrome do membro fantasma ou neuroma de coto, sendo que os cotos de amputação são capazes, ao menos inicialmente, de se adaptar, a qualquer tipo de prótese. g) Dano estético: nenhuma das próteses disponíveis no mercado serão capazes de eliminar totalmente o dano sofrido. Sendo assim não necessariamente tem que ser idênticas ou totalmente semelhantes. h) Adaptação e uso das próteses: lembrando que há necessidade, depois da escolha das próteses, de treinamento, adaptação, analise de funcionabilidade, resultados e satisfação pessoal com o uso das mesmas, sendo assim: não é possível prever com certeza se haverá evolução de todos esses passos sem complicações ou mesmo empecilhos, sendo assim a indicação pode sofre mudanças nessas etapas, portanto a indicação atual não é definitiva. Indicação atual de protetização dos membros superiores:
Membro superior direito: PRÓTESE HÍBRIDA. Membro superior esquerdo: PRÓTESE ACIONADA PELO CORPO
.
Apresento essas indicações iniciais de protetização e deixo claro que não é trabalho do perito médico fazer orçamentos ou cotar preços e especial fabricantes das próteses, essas funções serão definidas pelo Juízo com as indicações justificadas anteriormente e respaldadas na literatura atual
.”

Complementação foi requerida pelas partes e deferida pelo juízo, no sentido de se esclarecer “
minuciosamente nos autos quais as especificações e características das próteses de que necessita o autor, indicando no mínimo três tipos de próteses que se encaixem no indicado e que sejam fabricadas no Brasil, bem como os nomes dos respectivos fabricantes
”.

Em resposta, o perito indicou as próteses que atenderiam a necessidade do periciado:

“[...]
Foi analisado tecnicamente a necessidade de prótese
biônica
,
conforme requerido pelo juízo. Desse modo, abaixo estão as fabricantes fornecedoras do produto, momento que não há no Brasil a fabricação, mas após a importação, as mesmas são montadas nos laboratórios aqui do país, onde a clínica que fara a colocação será a responsável pela reabilitação do acidentado:

PROTÉSES

I -
Fornecedor: BIONICENTER
- Data:

II - Fornecedor: ORTHOGEN - Data:

O equipamento apresentado é o recomendado, podendo as partes exibir o orçamento conforme a atualização de preço de mercado, já que não há muitos fornecedores desse produto no país. Há dificuldade para o profissional médico fazer a cotação de preço no mercado, podendo o juízo decidir conforme o orçamento apresentado pelas partes.

Atenciosamente
.”

Diante disso, o juiz entendeu por acolher a recomendação pericial, no sentido de que as partes apresentassem orçamento referente às empresas mencionadas na perícia, sob pena de imperar os orçamentos apresentados pela parte autora, que já se referia às empresas indicadas pelo perito:

“[...]
Outrossim, quanto ao laudo elaborado pelo perito (Id °93027608), as indicações foram: Membro superior direito: PRÓTESE HÍBRIDA / Membro superior esquerdo: PRÓTESES ACIONADA PELO CORPO.

Por sua vez, no laudo complementar dispôs (Id n°107694787):

Foi analisado tecnicamente a necessidade de prótese biônica, conforme requerido pelo juízo. Desse modo, abaixo estão as fabricantes fornecedoras do produto, momento que não há no Brasil a fabricação, mas após a importação, as mesmas são montadas nos laboratórios aqui do país, onde a clínica que fara a colocação será a responsável pela reabilitação do acidentado:

PROTÉSES

I - Fornecedor: BIONICENTER - Data:

II - Fornecedor: ORTHOGEN - Data:

O equipamento apresentado é o recomendado, podendo as partes exibir o orçamento conforme a atualização de preço de mercado, já que não há muitos fornecedores desse produto no país. Há dificuldade para o profissional médico fazer a cotação de preço no mercado, podendo o juízo decidir conforme o orçamento apresentado pelas partes. (Grifo Nosso).

Posto isto, constata-se que o perito confirmou que tecnicamente a prótese recomendada ao autor é a prótese biônica, e afirmou que as partes devem apresentar os orçamentos conforme a cotação de mercado.

Contrapartida, nota-se que a Energisa Mato Grosso sequer apresentou qualquer orçamento nos autos, consoante as especificações apresentadas pelo perito.

Assim, intime-se os requeridos para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os orçamentos, atendendo as especificações do perito e as empresas citadas, sob pena de imperar os orçamentos apresentados pelo autor nos autos (Ids. 94422332/ 94422333).

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências
.”

A empresa Energisa apresentou orçamento em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), da COP’s:

O autor ratificou orçamento anterior pela empresa BIONICENTER, em R$ 1.768.757,50 (um milhão e setecentos e sessenta e oito reais e setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos):

Acolhendo pedido da requerida Fairfax, foi determinada a expedição de ofício “
às empresas Bionicenter e Orthogen para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem quais as próteses que possui indicadas ao autor, conforme conclusão do perito, no laudo de Id n.º 93027608, assim como, o valor correspondente a cada uma delas
”, bem como para que se informe “
se a prótese apresentada no orçamento (Id n.º 112360603), trata-se de prótese híbrida, nos termos do laudo de Id n.º 93027608
”. Nesta última determinação, fez referência ao orçamento da Energisa, em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), da empresa COP’s.

Em resposta, a empresa BIONICENTER apresenta orçamento em R$ 1.906.900,00 (um milhão e novecentos e seis mil e novecentos reais), esclarecendo que “
a prótese apresentada no orçamento, conforme solicitação do perito no laudo nº ID 93027608, para membro superior direito é com a mão biônica I-Limb Quantum com cotovelo eletrônico
12K100
. Já para o membro superior esquerdo a mão é I-Limb Quantum com cotovelo mecânico acionado pelo corpo
12K50
”.

A empresa ORTHOGEN esclarece que “
o orçamento em questão, conforme requerido pelo especialista no relatório nº ID 93027608, apresenta uma prótese para o membro superior direito composta pela mão biónica modelo I-Limb Quantum e cotovelo eletrônico. No caso do membro superior esquerdo, a mão é do modelo I-Limb Quantum, com cotovelo mecânico controlado por movimento corporal
”. Seu orçamento é de R$ 2.285.880,00 (dois milhões e duzentos e oitenta e cinco mil e oitocentos e oitenta reais).

A empresa COP’S responde que “
O Primeiro orçamento enviado se trata de uma Prótese Híbrida
e não Biônica
como informado no laudo segue novos orçamentos que condiz ao laudo
”. Seu orçamento, na soma, resulta em R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais).

Em outros orçamentos, a BIONICENTER apresenta variados modelos, em R$ 2.112.400,00 (dois milhões e cento e doze mil e quatrocentos reais) e R$ 1.689.920,00 (um milhão e seiscentos e oitenta e nove mil e novecentos e vinte reais).

Analisando a questão frente ao custo-benefício, foi proferida decisão acolhendo o orçamento da BIONICENTER, em
$ 1.906.900,00 (um milhão e novecentos e seis mil e novecentos reais):

“Vistos etc.

Em cumprimento à determinação judicial de Id n.º 115443234, as empresas apresentaram os orçamentos e especificações das próteses.

Verifica-se que a empresa COPS – Centro Órteses e Próteses trouxe aos autos orçamento de prótese ortopédica convencional mioelétrica, a qual não se trata de prótese ortopédica biônica, pois encontra-se em patamar inferior a esta (Id n.º 116744873).

Conforme pontuado pelo perito, tecnicamente a prótese recomendada ao autor é a prótese biônica, que possibilita maior liberdade de movimentos (Id 107694787).

Em vista disso, a prótese ortopédica convencional mioelétrica da empresa COPS – Centro Órteses e Próteses (Id n.º 116744873) não atende as necessidades do autor.

Ademais, o orçamento fornecido pela empresa COPS – Centro Órteses e Próteses (R$ 2.200.000,00) não demonstra o melhor custo-benefício, haja vista ter a empresa Bionicenter acostado aos autos orçamento de prótese ortopédica biônica, o qual possui valor inferior (R$ 1.906.900,00) e qualidade superior (Id n.º 116915584).

Além da Bionicenter, a empresa Orthogen Técnica Ortopédica Ltda. apresentou orçamento referente também à prótese ortopédica biônica, todavia, de valor superior (R$ 2.285.880,00) (Id n.º 116526563).

Desta feita, entendo que a empresa que apresentou o melhor custo-benefício às necessidades do requerente foi a empresa Bionicenter, a qual forneceu orçamento no valor total de R$ 1.906.900,00 (um milhão, novecentos e seis mil e novecentos reais), com prazo de entrega de 30 (trinta) dias.

Ante o exposto, DETERMINO à requerida Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A. que providencie a aquisição e entrega ao requerente de uma prótese ortopédica biônica para amputação transumeral de MSD e outra prótese ortopédica biônica para amputação transumeral de MSE, nos termos de Id n.º 116274801, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, sob pena de bloqueio de valores referentes ao necessário para cumprimento do ato.

Cumpra-se.”

Opostos embargos de declaração, a decisão foi parcialmente reformada em pequeno trecho, mas mantida em sua essência, liquidando a sentença no que se refere ao valor da prótese, modelo e marca:

“Vistos.

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A e ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em face da decisão de Id n.º 121883569, requerendo sua modificação.

O embargante Fairfax alegou erro material, por se tratar de liquidação de sentença e não cumprimento de sentença, omissão por não ter sido apresentado elemento técnico na decisão e erro nos valores dos orçamentos.

A parte embargante Energisa afirma haver erro quanto às próteses escolhidas e o melhor custo-benefício, ausência de fundamentos técnicos para afastar o orçamento de menor valor e, por se tratar de liquidação de sentença e não cumprimento de sentença.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

A oposição dos presentes embargos se deu dentro do prazo legal, de sorte que, em razão da tempestividade, deles conheço.

Preambularmente, sabe-se que os aclaratórios são ferramentas processuais ofertadas às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, no sentido de aclará-la ou integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos imprescindíveis ao deslinde restem negligenciados.

In casu, em que pese estarem os embargos embasados em hipótese legal de cabimento (omissão), seus fundamentos não sinalizam a ocorrência de tal imperfeição, na medida em que os embargantes pretendem, em verdade, a alteração da decisão, o que foge do âmbito da abrangência recursal, diante dos estritos limites do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Sobre o instrumento processual dos embargos de declaração ensina Marcus Vinicius Rios Gonçalves:

“O que gera controvérsia é a possibilidade de o juiz valer-se dos embargos de declaração para alterar a decisão, sem que ela padeça da contradição, omissão, obscuridade ou erro. Isto é, de valer-se deles para modificar a sua convicção, seja reexaminando a prova, seja aplicando normas jurídicas diferentes daqueles utilizadas originariamente. Prevalece amplamente o entendimento de que os embargos de declaração não têm essa função. Eles não podem ser utilizados para que o juiz reconsidere ou reforme a sua decisão. Podem, se acolhidos, implicar a alteração do julgado, desde que isso advenha do afastamento dos vícios apontados, mas não por mudança de convicção”. (Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil / Pedro Lenza; Marcus Vinicius Rios Gonçalves. – Esquematizado® – 11. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020.) (destaquei)

Sobre a matéria, ensina Elpídio Donizetti:

“Em princípio, são incabíveis embargos declaratórios para rever decisão anterior; para reexaminar ponto sobre o qual há houve pronunciamento, com inversão, por consequência, do resultado final do julgamento. Todavia, sobretudo na hipótese de suprimento de omissão, pode ocorrer – excepcionalmente – de a integração do julgado mudar sua decisão final. É o que a doutrina denomina de embargos de declaração com efeitos modificativos ou infringentes. (...) ‘a jurisprudência dos tribunais admite os embargos declaratórios com objetivo infringente em casos teratológicos, como (a) o erro manifesto na contagem de prazo, tendo por consequência o não conhecimento de um recurso, (b) a não inclusão do nome do advogado da parte na publicação da pauta de julgamento, (c) o julgamento de um recurso como se outro houvesse sido interposto, (d) os erros materiais de toda ordem etc.’ (in: Curso Didático de Direito Processual Civil. 16.ª Ed. Ed. Atlas. Pg. 765)”. (destaquei)

Por oportuno, insta esclarecer que os embargantes visam à modificação da decisão, quanto ao orçamento e prótese escolhida como a de melhor custo-benefício para atender às necessidades do requerente.

No entanto, não há que se falar em omissão, conforme alegado pelos embargantes. O juízo decidiu pela entrega da prótese ortopédica biônica para amputação transumeral de MSD e outra prótese ortopédica biônica para amputação transumeral de MSE, nos termos de Id n.º 116274801.

As próteses apontadas na decisão embargada são as de melhor custo-benefício, as quais apresentam o melhor valor dentre as apresentadas que preenchem os requisitos necessários apontados pelo perito.

Diversamente do alegado pelos embargantes, no complemento de laudo apresentado pelo perito, este ao cumprir a determinação judicial para indicar as especificações e características das próteses de que necessita o autor, afirmou que o equipamento recomendado é uma prótese biônica (Id n.º 107694787).

No que diz respeito à ausência de elementos técnicos, a decisão foi integralmente baseada nos laudos apresentados pelo perito, o qual possui conhecimento técnico.

A decisão faz comparações entre às próteses, analisando as características, com base nas informações fornecidas pelo perito, escolhendo aquela que melhor atende àquilo que o autor necessita.

Com relação aos valores das próteses, afirmam os embargantes que não foi escolhida a de menor valor, entretanto, esta não atende às características determinadas pelo perito.

Ademais, a decisão não se baseou tão somente nos valores apresentados, mas também nas características apresentadas.

Na hipótese de divergência da decisão com o exposto nos autos, cabe à parte interpor o recurso adequado e não embargos de declaração.

Nas palavras do Professor Marcus Vinícius Rios Gonçalves contradição:

“É a falta de coerência da decisão. Pode manifestar-se de várias maneiras: pela incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo, duas ou mais partes da fundamentação, ou entre esta e aquele. O juiz exprime, na mesma decisão, ideias que não são compatíveis, conciliáveis entre si”. (Direito processual civil / Marcus Vinicius Rios Gonçalves; coord. Pedro Lenza. – 13. ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2022)

Reforçando, a jurisprudência também é no sentido de que que os embargos de declaração não são meios hábeis para reformar uma decisão:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CIÊNCIA ACERCA DA LITIGIOSIDADE DO BEM – CIRCUNSTÂNCIA QUE ENSEJA A DILAÇÃO PROBATÓRIA – VÍCIO SANADO – REFORMA DO ACÓRDÃO APENAS PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, COM O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NORMAL PROSSEGUIMENTO – VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”. (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). (N.U 0002798-10.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 28/10/2021) (destaquei)

Quanto ao erro material/contradição alegado pelas partes, por se tratar de fase de liquidação de sentença, conforme inicial de Id n.º 59449701, e não cumprimento de sentença, verifica-se que assiste razão aos embargantes.

Conforme disposto na sentença: “Defiro a tutela antecipada para determinar à ré Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica S/A o fornecimento de próteses, a ser especificada em liquidação provisória de sentença, mediante a apresentação de prescrição médica, variados orçamentos, ou a indicação da impossibilidade de fornecimento de similares no mercado.”

Assim sendo, em razão da falta de elementos nos autos, foi proferida sentença ilíquida, que é aquela que, não obstante torna certa a obrigação de indenizar, não determina o valor ou não individualiza a objeto da condenação.

Dessa forma, o autor/credor requereu a liquidação por arbitramento e, com isso, houve a nomeação de perito para especificar as próteses que atenderiam as necessidades do requerente.

Neste viés, foram apresentados os laudos do perito identificando as próteses e, na sequência, os orçamentos das próteses com essas características.

Ainda que ilíquida, a sentença constitui título executivo, contudo, a liquidação figura como pressuposto para o cumprimento. Em outras palavras, o procedimento da liquidação encerra-se por decisão que irá declarar o quantum debeatur ou individualizar o objeto da obrigação, integrando a sentença condenatória anteriormente proferida. A partir de então, poderá o credor requerer a execução por meio do cumprimento de sentença.

Diante disso, ACOLHO parcialmente os embargos de declaração e, onde lê-se:

“Ante o exposto, DETERMINO à requerida Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A. que providencie a aquisição e entrega ao requerente de uma prótese ortopédica biônica para amputação transumeral de MSD e outra prótese ortopédica biônica para amputação transumeral de MSE, nos termos de Id n.º 116274801, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, sob pena de bloqueio de valores referentes ao necessário para cumprimento do ato”.

Passe-se a ler:

“Ante o exposto, com fulcro nos laudos periciais, reconheço como adequadas às necessidades do autor a prótese ortopédica biônica para amputação transumeral de MSD e a prótese ortopédica biônica para amputação transumeral de MSE, nos termos de Id n.º 116274801 e, assim, declaro líquida a sentença, a teor dos artigos 509 e 510 do Código de Processo Civil”.

No mais, a decisão embargada permanece inalterada.

Intimem-se.

Às providências.”

A despeito de se tentar desqualificar a conclusão pericial, dizendo que apenas se atendeu às expectativas do autor, é fato que todo o contraditório foi preservado, entretanto, os orçamentos e empresas indicadas pelas requeridas não atendem a contento o melhor custo-benefício, tendo, como no caso da empresa COP’s, se apresentado produto que não foi o indicado ao caso do periciado.

O perito é claro ao estabelecer que “
Foi analisado tecnicamente a necessidade de
prótese biônica
”,
ratificando as empresas que o autor apontou como recomendadas a atender suas necessidades. Assim, devidamente clara a necessidade do periciado, e dilatar ainda mais a discussão para se buscar respostas já respondidas é atitude protelatória.

Apesar de a parte agravante afirmar que o perito foi “
induzido a erro pelo despacho do juízo a quo após manifestação sobre o laudo apresentada pelo agravado
”, basta se ler o conteúdo do despacho de determinação de complementação da perícia a se aferir que em momento algum o juízo menciona prótese biônica:

“Vistos.

Intime-se o perito para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complemente o laudo pericial, esclarecendo minuciosamente nos autos quais as especificações e características das próteses de que necessita o autor, indicando no mínimo três tipos de próteses que se encaixem no indicado e que sejam fabricadas no Brasil, bem como os nomes dos respectivos fabricantes.

Com a manifestação, digam as partes no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, tornem os autos conclusos para deliberações.

Às providências.

Arenápolis/MT, na data da assinatura digital.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza de Direito”

A juíza da causa pediu ao perito para esclarecer as especificações e características da prótese, indicando três tipos que se encaixassem no indicado e se fossem fabricadas no Brasil, com o nome dos fabricantes. Este é o resumo do determinado, e não se depreende qualquer induzimento do Judiciário no sentido de o perito descrever que a prótese indicada fosse biônica. Isto partiu do perito.

As palavras inseridas pelo perito, de responder “
conforme requerido pelo juízo
” parecem ser ilógicas, frente à determinação do juízo em sua essência. Como dito, a indicação partiu do perito, após juntada de orçamento pelo autor/agravado antes de o próprio juízo determinar a juntada de orçamentos.

Sobre o orçamento da COP’S, em R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) quando somadas, as empresas afirmaram que haveria necessidade de dois modelos de próteses. A do lado direito 12K100, e a do lado esquerdo 12K50. Isto foi afirmado pela BIONICENTER (id. 116274792), pela ORTHO GEN (id. 116526568) e pela própria COP’s (id. 116744881).

Assim, os orçamentos da COP’s, se somados corretamente, em verdade, apresentariam o valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), já que, não se saber por que, apresenta orçamento de
duas
unidades de prótese 12K100 e
duas
unidades de prótese 12K50,
o que atenderia duas pessoas, e o beneficiário, no presente caso, é um só
:

Portanto, uma unidade da prótese 12K50 e uma unidade da prótese 12K100, seria R$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais) e R$ 625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil reais), respectivamente,
totalizando R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais).

Entretanto, os orçamentos se referem a próteses mioelétricas, enquanto que o perito, por fim, entendeu que as próteses biônicas é que atenderiam o periciado, de maneira que
os orçamentos da COP’s não devem ser considerados
.

Sobre o orçamento da Bionicenter, em R$ 1.689.920,00 (um milhão e seiscentos e oitenta e nove mil e novecentos e vinte reais) e o de R$ 1.906.900,00 (um milhão, novecentos e seis mil e novecentos reais), realmente, a tese recursal deve prosperar.

Isto porque, ambos os orçamentos tratam de “prótese ortopédica biônica”, conforme sugerido pelo perito, que trariam o efeito desejado ao agravado, a despeito de, aparentemente, uma ser superior a outra.

É fato que o perito especificou que fosse biônica, mas não exatamente o modelo, de sorte que ambas atenderiam o fim a que se destina e onerariam em quantia menor a parte requerida, frente aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade:

(solução II - id. 116274801 - autos originários)

(solução IV - id. 117082876 - autos originários)

Em contrarrazões, não se apontou erros no orçamento menos oneroso, ou que não atenderiam ao agravado, de maneira que, como o produto serve ao caso em análise, entendo razoável a determinação de concessão da respectiva prótese pela parte requerida.

A despeito de se reconhecer o dever de pagamento exclusivo pela parte requerida, relembro, como outro argumento, que foi reconhecida a culpa concorrente em apelação, de maneira que, neste momento, importante que tal situação seja considerada relevante a se buscar uma baliza proporcional, frente aos fatos e à necessidade do agravado.

Sendo a prótese eficaz, certamente que a escolha atingirá os fins a que se destina, e será menos onerosa à parte requerida.

O CPC:

“
Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução,
o juiz mandará que se faça
pelo modo menos gravoso para o executado
.

Parágrafo único.
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos
, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Art. 829.

[...]
§ 2º A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz,
mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será
menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente
.

Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será
menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente
.
”

Não se demonstra dos autos que a escolha da prótese menos onerosa trará prejuízos ao agravado. Poderá trazer menos benefícios, mas certamente não lhe trará danos, detrimento, infortúnios, lesões, malefícios, enfim.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – PENHORA ON LINE EFETIVADA – 30% DOS PROVENTOS DA EXECUTADA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ.

Todavia, por se tratar de medida excepcional, a penhora de parte do salário somente é cabível quando a dívida não puder ser adimplida de outra forma, ou seja, depois de esgotados os meios de localização de bens da parte devedora e passíveis de constrição, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

A teor do que dispõe o artigo 805 do CPC, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
.” (N.U 1001589-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 21/04/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE PROVISÓRIO DE SENTENÇA – BLOQUEIO VIA SISTEMA RENAJUD - RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE TODOS OS VEÍCULOS DA EXECUTADA – POSSIBILIDADE DE DANO À ATIVIDADE EMPRESARIAL – CONFIGURADA - RETIRADA DE RESTRIÇÃO DA TOTALIDADE DOS VEÍCULOS PARA CONSTAR TÃO SOMENTE A ANOTAÇÃO DE PENHORA DOS BENS SUFICIENTES PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
À luz do que dispõe o art. 805 do CPC, as execuções devem observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, segundo o qual, “Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”
A utilização do sistema RENAJUD, com o fito de impedir a circulação de veículo, objeto de alienação fiduciária, é providência excepcional, devendo ser analisada diante das peculiaridades do caso concreto. Demonstrado que a manutenção do bloqueio de circulação de todos os veículos em nome da executada, notadamente aqueles utilizados para a sua atividade empresarial, é possível de gerar lesão irreparável, é impositiva a reforma da decisão recorrida para constar apenas a anotação de penhora em montante suficiente para garantir a execução.”
(N.U 1018403-22.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e liquido a sentença em relação às próteses no orçamento da Bionicenter, em
R$ 1.689.920,00 (um milhão e seiscentos e oitenta e nove mil e novecentos e vinte reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023